Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. FATO NOVO. APOSENTADORIA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei.

2. Diante da cassação de aposentadoria do agravante e com vistas a garantir ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo 1o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.